Tribunal: TJSP
Processo: 0003831-91.2014.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução de Título Extrajudicial – TAC firmado pelo "Parquet" para recuperação de área ambiental degradada – Matéria controvertida que se insere na competência de uma das Colendas Câmaras especializadas deste Egrégio Tribunal de Justiça – Embargos anteriores, voltados contra a execução judicial do mesmo TAC, apreciados, aliás, pela C. 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução de Título Extrajudicial – TAC firmado pelo "Parquet" para recuperação de área ambiental degradada – Matéria controvertida que se insere na competência de uma das Colendas Câmaras especializadas deste Egrégio Tribunal de Justiça – Embargos anteriores, voltados contra a execução judicial do mesmo TAC, apreciados, aliás, pela C. 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Não conhecimento do recurso, com determinação de remessa.